Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-79.2024.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003710-79.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 028.773.471-41 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0004-06 (APELADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (APELADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (APELADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC
–
ADMISSIBILIDADE
–
ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
–

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

CARACTERIZADO
–

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cinthia Oliveira De Souza
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização Por Danos Morais, movida em desfavor de
Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, Allcare Administradora De Benefícios Em Saúde Ltda E Servix Administradora De Benefícios Sociedade Simples
, que reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por caracterizada as hipóteses do art. 77, § 1° do CPC, condenou a requerente ao pagamento de multa fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo esta revertida em favor do estado.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença para dar prosseguimento a presente ação, tendo em vista que não resta caracterizado a litispendência no presente, com o deferimento da tutela antecipada de urgência de restabelecimento do plano de saúde, tendo em vista que o cancelamento se deu em momento em que se encontra em tratamento de saúde. Subsidiariamente, requer a revogação da multa de 15% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, ou a minoração para 2% sobre o valor da causa, levando em consideração a sua condição econômica.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Cinthia Oliveira De Souza
, ajuizou ação em face da
Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda,
Allcare
Administradora De Benefícios Em Saúde Ltda E
Servix
Administradora De Benefícios Sociedade Simples
, onde pleiteia
que as
r
equeridas adequem o contrato ao plano individual compatível com o ate então utilizado pela Requerente ou, na hipótese de alegação de inexistência, que reintegre a
r
equerente na cobertura de seu plano de saúde
ate
então gozado ate que lhe seja ofertada um plano individual, em uma hipótese ou outra, com abrangência nacional, devendo ser compensado todo o período de carência suportado pela requerente (anexo 08)
, e a indenização por danos morais
no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contudo
, o Magistrado
a quo

reconhe
ceu
a litispendência nos autos supracitados e julgo
u
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
V
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

A parte apelante busca a cassação da sentença, bem como o imediato julgamento do mérito.

Pois bem. N
os termos do § 3º do art. 337do CPC, existe litispendência quando se repete ação que está em curso. A litispendência caracteriza-se quando se ajuíza uma ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, ou seja, é necessário e imperioso que ocorra a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido.

In
casu
,
o pedido formulado nesta demanda também foi feito na primeira (n.
1003337-48.2024.8.11.0004
)
, sendo as mesmas partes também
.

Ressalta-se que não merece prosperar as alegações da apelante, tendo em vista que a primeira ação
registrada sob o nº. 1003337-48.2024.8.11.0004, em tramit
e
perante
o juizado da comarca de Barra do Garças
tem por data de distribuição
04/04/2024
, sendo o pedido de tutela de urgência indeferido na data
de 15/04/2024,
às 13:59.

Enquanto esta ação nº 1003710-79.2024.8.11.0004, tem por data de distribuição
15/04/2024
às 18:27,
tornando- se então secundária
.

Com efeito, causa estranheza que somente
o
indeferimento
do pedido de tutela de urgência,
que houve a distribuição da presente ação, e senão bastasse, o pedido de desistência que a apelante alega, só foi feito em data posterior, ou seja, em
16/04/2024
conforme Id.

152597375
.

Deste modo, impossível acolher a pretensão deduzida no
r
ecurso e determinar o processamento desta ação com o julgamento do mérito, pois a hipótese é de típica litispendência, nos termos do aludido art. 3
3
7§ 3º do Código de Processo Civil
, e conforme constou-se em sentença
.

Ademais, ressalta-se que a sentença de extinção nesses autos foi proferida em data de 19/04/2024 (Id.

213178652
), enquanto a sentença de homologação somente foi prolatada em 03/05/2024 (Id.

157362727
).

Assim, a
homologação do pedido de desistência não descaracteriza a litispendência,

“
cujos efeitos, para o autor, são produzidos desde a propositura da demanda
”
,
conforme entendimento do STJ.

Sobre o assunto veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS.
DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC/2015, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada",
sendo que a demanda repetida ainda está em curso". 2. Em consulta ao site do TRF da 1ª Região, nota-se as partes na ação ordinária n. 0049601-33.2016.4.01.3400 são as mesmas presentes nesse mandado de segurança. Ademais, o feito em trâmite no TRF da 1ª Região também se refere à execução de título extrajudicial que declara anistia a militar. 3
. O fato de ter havido desistência da demanda de execução de título extrajudicial que declara anistia a militar não obsta, no caso em concreto, o reconhecimento da desistência. Isso porque a decisão que homologou o pedido de desistência naquela ação foi prolatada em 8/4/17
.
No entanto, o mandado de segurança foi impetrado em 17/1/17, ou seja, anteriormente à homologação da desistência da demanda que tramitou nas vias ordinárias. 4. Portanto, no caso em concreto, sendo a impetração do mandado de segurança anterior à homologação do pedido de desistência da demanda de execução de título extrajudicial, está configurada a litispendência.
5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no MS: 23132 DF 2017/0007491-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/08/2018)
(destaquei)

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR COMPETENTE - EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO NO PRIMEIRO PROCESSO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - LITISPENDÊNCIA VERIFICADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil" (
AgRg
no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015,
DJe
17/08/2015).

2 - A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual.

(N.U 1016372-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PROPOSITURA DE IDÊNTICA DEMANDA EM JUÍZO DIVERSO - PRÁTICA CENSURÁVEL - TRANSGRESSÃO AO ART. 286, INC. II, DO CPC - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO OBSERVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/recorrente postulou a desistência das duas
primeiras demanda
e propôs a terceira em manifesta transgressão à regra de distribuição por dependência, assim agindo no intuito de obter a liminar que havia sido indeferida pelo Juízo prevento, devendo, pois, arcar com as consequências de sua falta de lisura no exercício da advocacia.

(N.U 1020274-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PREVENÇÃO - REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1.
O processo extinto sem resolução do mérito pela desistência da parte autora (CPC, art. 267, VIII), permite nova propositura da mesma demanda, mediante distribuição por dependência, sendo prevento o juízo que homologou a desistência
( CPC
, art. 253, II). 2. A prevenção do juiz que julgou a primeira ação extinta sem resolução de mérito configura regra de competência de natureza absoluta. 3.
Extinto processo por desistência no Juizado Especial configura-se a prevenção daquele Juízo, não sendo possível a propositura de nova ação perante a Justiça Comum, salvo a impossibilidade de conhecimento pelo Juizado Especial em razão de valor da causa ou complexidade do feito. 4. A desistência da ação no Juizado Especial motivada pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada, com a renovação do mesmo pedido perante a Justiça Comum, no mesmo dia da desistência, caracterizam a tentativa da parte autora de se furtar ao princípio do juiz natural, para obter por vias oblíquas a tutela denegada, configurando litigância de má-fé.
(TJ-MG - AI: 10000204418644001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Importante mencionar, que n
o que tange a questão do critério de prevenção e reconhecimento da litispendência, o atual Código de Processo Civil determinou pela distribuição ou registro da petição inicial.

Conforme redação do artigo 59, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma supracitada não abre margem para interpretação.

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (...).”

Por fim
, com relação ao pedido de revogação da multa, razão também não assiste a apelante, pois
mesmo tendo feito o pedido de desistência,
t
al fato não exime a autora do ônus de responder pela transgressão às regras de distribuição por dependência, revelando-se inócuo o intento de não ser responsabilizada pelo pagamento da multa,
que
decorrem tão somente de sua malfadada estratégia processual
, nem mesmo a sua minoração,
tendo em vista que o valor
está dentro dos limites admitidos, conforme art. 77,
§
2
° do
CPC
.
Vejamos caso análogo,
verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO MULTA PROCESSUAL. ART. 77, § 2º, CPC. INAPLICÁVEL. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. 1. A não localização do devedor e de bens penhoráveis no endereço constante do mandado, por si sós, não conduz a ilação de que o devedor tenha ocultado ou tentado ocultar bem passível de penhora. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça impõe exame do comportamento processual numa análise subjetiva e contextual fática. 2. Nos termos do art. 77 do CPC, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há comprovação de prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não sendo cabível na ausência do elemento subjetivo apto a ensejar a penalidade. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07008308420218079000 DF 0700830-84.2021.8.07.9000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/02/
2022 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024